Tribunal: TJDFT
Processo: 0702159-63.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Processo : 0702159-63.2023.8.07.9000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 172875250 dos autos originários n. 0706964-57.2023.8.07.0012), em ação de obrigação de fazer, que indeferiu a tutela provisória de urgência para que a o réu fosse compelido a restabelecer ao autor, aqui agravante, o uso da conta em rede social, sem a exclusão do conteúdo anteriormente publicado, sob pena de multa diária. Todavia, consoante verificado nos autos originários (0002999-76.2013.8.07.0008), sobreveio sentença em 23/01/2024, que julgou improcedentes os pedidos exordiais, extinguindo o processo com resolução de mérito na forma do art. 487, inc. I, do CPC. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de fevereiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator